Tribunal: TJPA
Processo: 0843340-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843340-37.2018.8.14.0301

APELANTE: F. W. RESTAURANTE LTDA, JOANA DARC GOMES DA SILVA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração devem ser manejados com observância aos exatos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.
2. Ausência de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, devidamente enfrentado no acórdão, com base na suficiência da prova documental.

3. As questões referentes ao deslinde da controvérsia foram suficientemente tratadas no acórdão embargado, concluindo que as cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

4. Rediscussão de matéria. Embargos de declaração não acolhidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0843340-37.2018.8.14.0301
EMBARGANTES: F. W. RESTAURANTE LTDA e JOANA DARC GOMES DA SILVA
EMBARGADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por F. W. RESTAURANTE LTDA e JOANA DARC GOMES DA SILVA em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgara procedente ação monitória proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., reconhecendo a existência de débito oriundo de contrato de compra e venda de equipamentos e condenando os réus ao pagamento de R$ 74.581,16 (setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese: a existência de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão não teria enfrentado os fundamentos relativos à negativa da produção de provas essenciais; a omissão na análise da reposição fática e seus efeitos jurídicos, notadamente as alegações de abuso de direito, imposição de venda casada, onerosidade excessiva e a tese de exceção de contrato não cumprido; requerem, ao final, o efeito modificativo com o reconhecimento das referidas nulidades e teses defensivas, além do prequestionamento das matérias debatidas.

A embargada, Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: que os embargos são manifestamente protelatórios, desprovidos de qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC; que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias controvertidas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade; que a insurgência revela apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0843340-37.2018.8.14.0301
EMBARGANTES: F. W. RESTAURANTE LTDA e JOANA DARC GOMES DA SILVA
EMBARGADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração devem ser manejados com observância aos exatos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em tela, os embargos não se prestam à finalidade a que se propõem. Como se depreende da leitura do acórdão, todos os pontos relevantes à elucidação da controvérsia foram devidamente enfrentados, com especial destaque ao tópico referente ao alegado cerceamento de defesa, expressamente analisado, à luz dos artigos 355 e 370 do CPC, concluindo-se que deveria ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.

A alegação de omissão quanto à tese da exceção do contrato não cumprido e de abuso de direito foi igualmente afastada pelo acórdão. As questões referentes ao deslinde da controvérsia foram suficientemente tratadas no acórdão embargado, concluindo que as cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Diante disso, constata-se que os embargantes utilizam o presente recurso com o propósito de rediscutir o mérito da causa, inconformados com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Destarte, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos por F. W. Restaurante Ltda. e Joana Darc Gomes da Silva, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026